Tribunal: TJES
Processo: 5004773-39.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004773-39.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BIANCA DE OLIVEIRA APOLINARIO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004773-39.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: BIANCA DE OLIVEIRA APOLINARIO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e declaro inexistente a relação jurídica entre a autora e a ré, referente ao contrato de nº 2020091054753865, objeto desta demanda e, consequentemente, inexistente o débito referente a este contrato em relação à autora; além de condenar a ré ao pagamento em favor da autora, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir da data da sentença”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade da negativação do nome da Autora em decorrência de dívida fraudulentamente contratada em seu nome.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que a dívida é legítima, sendo a negativação mero exercício regular de direito.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

A extensão do dano experimentado pela parte Requerente é decorrente de relação material em que se discute sua própria existência regular entre as partes, de modo que o julgamento da lide exige, prejudicialmente, a própria verificação do negócio jurídico subjacente, senão vejamos.

Pois bem, em que pese a bem fundamentada defesa de mérito da parte Requerida, verifico que sua defesa escrita não trouxe nenhum documento que demonstrasse, além de qualquer dúvida, a existência de lídima relação material entre as partes, em especial a adesão voluntária do consumidor.

Não é demais recordar que, tão logo questionada pela parte Autora, a prova da justa relação material entre as partes cabe à parte Ré.

Embora alegadamente inexistente uma relação de consumo consentida, a parte Requerente no caso concreto é consumidora por equiparação, ex vi do art. 17 do CDC, estando-lhe garantidas todas as normas protetivas da Lei n.º 8.078/90 e sendo admitido o ressarcimento dos danos experimentados pela vítima.

Quanto aos danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.